Tribunal: TJMT
Processo: 0002071-06.2018.8.11.0052
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002071-06.2018.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEUZO JOSE DE PAULA - CPF: 171.116.501-82 (EMBARGADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ASSINATURAS DIVERGENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO E PROPORCIONAL –LAUDO TÉCNICO USADO PARA FUNDAMENTAR OUTRO PROCESSO –

ARGUMENTO QUE DEVERIA SER LEVANTADO EM RAZÕES DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO NOS EMBARGOS – DEMANDA PREDATÓRIA CONSTATADA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – MATÉRIA MUITO BEM DELINEADA EM VOTO PRETÉRITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Assim, diante da conduta temerária do causídico e havendo indícios robustos de cooptação de clientes, necessário sejam oficiados os órgãos de controle
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
0002071-06.2018.8.11.0052

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

EMBARGADO:

NEUZO JOSE DE PAULA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
(
Id.
203689150
), contra o acórdão que julgou a apelação cível e, reconheceu a inexistência de empréstimo consignado.

Alega a embargante que o acordão exarado é encontra-se em contradição uma vez que usou parecer técnico feito em outro processo.

Salienta que “
o laudo pericial acostado aos autos não se refere ao contrato objeto da lide, mas sim ao contrato discutido no processo nº 0002068- 51.2018.8.11.0052, de modo que tal prova não serve para comprovar a irregularidade da contratação contestada e tampouco pode ser utilizada como fundamento para a condenação da embargante”.

Por todo o exposto, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para ao final dar provimento ao recurso.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
(
Id.
203689150
), contra o acórdão que julgou a apelação cível e, reconheceu a inexistência de empréstimo consignado, bem como manteve o dano moral nos moldes sentenciados.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, em que pese o laudo exarado feito pelo expert, ter como parâmetro outro processo, o advogado deveria ter feito a impugnação em sede de apelação, observado que o presente laudo pericial foi usado tanto pelo juízo singular quanto por esta magistrada para fundamentar o seu entendimento, ou seja, houve inovação recursal nestes ponto.

Assim sendo, a meu sentir, levando à risca a regra, entendo que o presente aclaratório busca a rediscussão da matéria, o que revela-se impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

Ao arremate, ante aos cuidados que esta relatora detêm para cada processo, analisando o argumento recursal, busquei o nome do autor junto ao PJE 1° grau e, constatei 14 (quatorze) processos,
todos sobre os mesmos argumentos de inexistência de débito, havendo muita das vezes somente a alteração do ente bancário, sendo as razões recursais as mesmas.

A propósito, colaciono o
print
a fim de dar veracidade às minhas alegações:

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART.321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART.485, I, AMBOS DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Se a especificidade dos autos - autora idosa e não alfabetizada -, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico constituído, deve a determinação da magistrada ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa. Muito maisjustificada quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. Nesse sentido, dos autos se constata que o patrono da recorrente distribuiu na Comarca de Sinop/MT,um total de 37 (trinta e sete) ações em nome da autora, para demandar contra apenas algumas poucas instituições financeiras, quando poderia agrupá-las por contratos de um mesmo banco. Assim, diante da conduta temerária do causídico e havendo indícios robustos de cooptação de clientes, necessário seja oficiado ao
TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE) para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
-
(N.U 1013012-75.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)
– Negritei.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate,
determino
a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE), à OAB Mato Grosso, ao Ministério Público Estadual, bem como oficio direto ao Juiz titular da Vara Única da Comarca de Rio Branco para que tenha ciência das presentes causas envolvendo o autor ora apelado/embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024